Tribunal: STF
Processo: AI 58094
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA IRRESPONSABILIDADE DO ESTADO POR
HOMICIDIO COMETIDO POR MILITAR QUE, CONSOANTE A DESCRIÇÃO DOS FATOS
FEITA NA SENTENÇA PENAL, NÃO ESTARIA EM SERVIÇO NO MOMENTO EM QUE
O COMETEU. DESCRIÇÃO QUE NÃO EXCLUI O RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MANTER, NA FORÇA POLICIAL, ELEMENTO
PERIGOSO E SEM SAÚDE MENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.